Tribunal: TJMT
Processo: 1014745-14.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014745-14.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), ANDERSON NERES DE CAMPOS - CPF: 079.879.281-78 (PACIENTE), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DE SOUZA FORTUNATO VITORINO - CPF: 062.238.071-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MELQUIADES DE CAMPOS - CPF: 074.117.891-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKO HITHER DA SILVA - CPF: 045.391.131-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO SIQUEIRA SBARDELOTTO - CPF: 049.065.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS SANTANA DA SILVA - CPF: 019.751.921-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REQUESITOS E FUNDAMENTOS DA MEDIDA CAUTELAR. PREDICADOS FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 20 de agosto 2024, acusado de integrar organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão cautelar, a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a suficiência de medidas alternativas e a ocorrência de excesso de prazo na instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos legais para sua manutenção; (ii) analisar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo em decisão judicial fundamentada, que aponta a necessidade da medida diante da existência de indícios robustos de participação do paciente em organização criminosa estruturada, dedicada ao tráfico de drogas, com clara divisão de tarefas.

4. A gravidade concreta da conduta, a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
do grupo criminoso e o papel de destaque exercido pelo paciente — que admitiu atuar como “disciplina” da facção Comando Vermelho — justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A adoção de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada diante do risco de reiteração delitiva, da complexidade do grupo criminoso e da necessidade de assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

6. O juízo de origem motivou adequadamente a decisão que decretou a prisão preventiva, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal, não se tratando de mera referência abstrata à gravidade do delito, mas de análise concreta dos fatos e das circunstâncias do caso.

7. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade do feito, da pluralidade de réus, da necessidade de produção de diversas provas e da ausência de inércia ou desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público.

8. Conforme jurisprudência consolidada, a razoabilidade na duração da instrução criminal deve considerar as especificidades do caso, sendo admissível dilação temporal em ações penais complexas sem que se configure constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando constatada a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além de demonstrada a gravidade concreta da conduta, a inserção do réu em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação nem impõe a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a demora na instrução decorre da complexidade do feito, pluralidade de réus e necessidade de diligências probatórias.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 319 e 282; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 951.323/RJ, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 3/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 966.373/PB, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Wagner Santana Vaz, em benefício de
Anderson Neres de Campos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente foi preso em 20 de agosto de 2024, por força de decisão prolatada no incidente n. 1008060-93.2024.8.11.0042, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06), apurados no bojo da Ação Penal nº 1016410-70.2024.8.11.0042.

O impetrante sustenta que a autoridade apontada como coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente; e que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que a custódia cautelar do paciente é desnecessária e foi lastreada em argumentos genéricos acerca da gravidade abstrata dos delitos.

Assevera que o paciente tem predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa, sendo suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, com fundamento no art. 319 do Código de Processo Penal.

Pondera que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois está segregado há mais de oito meses e o feito está pendente de conclusão de diligências requisitadas pelo Ministério Público.

Diante do exposto, requer o deferimento da medida liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Luiz Ferreira, enquanto substituto legal, sendo dispensadas as informações do juízo de primeiro grau (ID. 286554872).

A Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, no ID. 292178399, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado o
impetrante sustenta que o paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão preventiva; e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da referida custódia, além de ressaltar que possui predicados favoráveis que o autorizam a responder ao processo em liberdade ou, subsidiariamente, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. Ressalta que está preso há mais de oito meses, o que caracteriza excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Embora no sistema constitucional-penal em vigor a liberdade seja sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, o nosso ordenamento jurídico também prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre as quais, a preventiva, que pode ser decretada quando for imprescindível para as investigações e houver indícios suficientes de autoria, como no caso em análise, sem que tal providência implique em violação ao princípio da não culpabilidade.

No caso destes autos, acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial (ID. 285221398), o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente (ID. 285221399) no contexto de investigação referente à suposta participação em organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos moldes do art. 2º da Lei nº 12.850/2013. Na decisão, o magistrado consignou que a medida se revela necessária diante da existência de elementos robustos de materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando que a organização criminosa era estruturada e com clara divisão de tarefas, havendo apreensão de expressiva quantidade de drogas, além de outros objetos associados ao tráfico.

Além disso, destacou-se a necessidade de se resguardar a ordem pública, dado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela sistematicidade das ações do grupo e pela relevante periculosidade social atribuída ao paciente e demais investigados, não sendo cabível, segundo o entendimento do juízo de origem, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão diante do grau de periculosidade e da necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Por fim, o juízo a quo ressaltou a gravidade concreta da conduta, a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso e o risco de fuga do distrito da culpa, circunstâncias estas que não permitem a concessão de liberdade provisória.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da excepcionalidade da prisão preventiva e, não obstante as razões invocadas pelo impetrante, neste caso concreto, não se constata a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da lei e por decisão judicial devidamente motivada. No mesmo sentido, o art. 312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso dos autos, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crimes gravíssimos – tráfico e associação para o tráfico de drogas no contexto de organização criminosa – mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

Ressalta-se que o grupo era estruturado, com funções bem definidas e, que quando interrogado perante a autoridade policial, o paciente admitiu ter exercido a função de “disciplina” na facção criminosa Comando Vermelho nos anos de 2019 e 2020 (ID. 167664666, Ação Penal nº 1016410-70.2024.8.11.0042), circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

Por certo, a gravidade concreta do delito aliada à existência de indícios sérios de participação do paciente na organização criminosa, autoriza a manutenção da prisão, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores e, neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (16t de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

4. "
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.).

O
periculum libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva – no sentido de avanço do grupo criminoso –, e do grau de inserção do paciente na organização criminosa, exercendo papel de destaque. Não se trata, assim, de mera presunção de periculosidade, mas de elementos objetivos e concretos extraídos da investigação policial e dos autos processuais.

Sendo assim, correta a decisão do juízo de primeira instância, devendo ser mantida a prisão preventiva do paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumuscomissidelicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculumlibertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante o impetrante alegueque o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quandopresente o periculumlibertatis.

Do mesmo modo, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade e da organização do grupo criminoso, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Por fim, a alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual criminal não se sustenta diante das peculiaridades do caso em análise, que envolve a apuração de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com pluralidade de denunciados.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a verificação de excesso de prazo não pode ser feita por mera soma aritmética dos prazos legais, devendo-se considerar a complexidade da causa, o número de réus, a diversidade de condutas e a necessidade de diligências específicas, a exemplo da produção de provas técnicas.

Com efeito, em processos que apuram crimes de maior gravidade e complexidade, como tráfico de drogas e organização criminosa, com vários acusados e múltiplos atos processuais, é admissível a dilação dos prazos sem que isso configure, por si só, constrangimento ilegal, sendo certo que os prazos processuais servem como parâmetros gerais e não são absolutos, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias concretas do caso em análise.

No presente feito, a pluralidade de denunciados, a necessidade de instrução detalhada e a apuração de condutas complexas justificam o tempo despendido para a conclusão da instrução. Não há nos autos qualquer indício de inércia ou desídia por parte do juízo ou do Ministério Público, tampouco de demora injustificada atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário. Ao contrário, a tramitação processual reflete a regularidade dos atos e o respeito ao devido processo legal, sendo o tempo de duração compatível com a natureza e a complexidade dos fatos sob apuração.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que foram apreendidos "260 (duzentos e sessenta) gramas de cocaína; 25 (vinte e cinco) gramas de crack;vários pacotes de plástico transparente (utilizados comumente para 'geladinho/dindin') para o embalo da droga; centenas de pinos de cocaína; 6 (seis) munições; 1 arma do tipo 'espingarda'".

3.
No que tange ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo, salientou a Corte de origem a "
a natureza do feito, a pluralidade dos réus e a quantidade das provas a serem produzidas durante a instrução processual
"
. Dessa forma, fica
afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo
.

4. Agravo regimental não provido, com recomendação de revisão da custódia cautelar e celeridade no trâmite processual.

(AgRg no HC n. 966.373/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.).

Portanto, diante da complexidade do feito, da pluralidade de denunciados e da gravidade dos crimes apurados, não há que se falar em excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, estando ausente qualquer constrangimento ilegal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus impetrado
em favor de
Anderson Neres de Campos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025